Tribunal: TJDFT
Processo: 0745590-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745590-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA. IMPETRADOS: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL E SECRETÁRIO DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. Decisão 1. Mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Auto Viação Marechal LTDA. contra ato supostamente omissivo, ilegal e abusivo imputados ao Secretário de Estado de Mobilidade do Distrito Federal e ao Governador do Distrito Federal, no qual a impetrante pretende a revisão tarifária do contrato de concessão de transporte público coletivo. 2. O pedido liminar foi indeferido (ID no 20567722). 3. Petição do impetrante informando a alteração da tarifa técnica pela Administração Pública (ID no 20635807). 4. Cumpre-me decidir. 5. O STF já fixou entendimento no sentido de que a desistência do mandado de segurança é uma prerrogativa de quem o propõe (STF, RE no 666.367/RJ). 6. O intuito do impetrante era obter resposta no processo administrativo sobre o seu pedido emergencial de reajuste tarifário, o que foi atendido, conforme Portaria no 156 de 9/10/2020, publicada no diário oficial dia 15/10/2020. 7. O mandamus ainda não foi julgado, apenas foi proferida decisão em relação ao pedido liminar (ID no 20567722). 8. O Regimento Interno deste Tribunal incumbe ao Relator o dever de homologar o pedido de desistência (art. 87, VIII). E, a legislação processual prevê que o Juiz não resolverá o mérito quando aceitá-lo (CPC, art. 485, VIII). Dispositivo 9. HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e julgo EXTINTO o presente mandado de segurança, sem resolução de mérito (RITJDFT, art. 87, VIII c/c CPC, art. 485, VIII). 10. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro